Tribunal: STF
Processo: HC 256524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Faria Dias, apontando como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo (edoc. 19)



    Neste writ, a defesa noticia que propôs “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos autos n. 0041394-50.2024.8.26.0000, em desfavor do D. Des. SILMAR FERNANDES, diante da qual o D. Des. FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Relator, simplesmente determinou o seu arquivamento, nos termos da DECISÃO MONOCRÁTICA de 13/11/2024 (DOC.13), E, O QUE É PIOR, SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO DE HABEAS CORPUS de 15/07/2024, exposto no referido AGRAVO”.



    Diante disso, defende omissão quanto ao pedido de exame do habeas corpus. Afirma que é dever do magistrado o exame de processos desta natureza sem demora. Defende que houve demonstração de má-fé do magistrado e que a demora no exame do remédio constitucional constitui evidente constrangimento ilegal. 



    Sustenta que a ausência de decisão quanto ao pedido de habeas corpus representa prejuízos manifestos ao paciente.



    Requer, ao fina, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para:



    “1) CASSAR as r. DECISÕES MONOCRÁTICAS proferidas pelo E. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, publicadas no DJEN de 02/05/2025 (DOC.03) e no DJEN de 15/05/2025 (DOC.04), por serem frontalmente contrárias ao estabelecido no art. 115, § 2º, do RICNJ, bem como aos princípios da colegialidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, dentre outros; 



    2) DETERMINAR que o aludido RECURSO ADMINISTRATIVO seja submetido à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, para julgamento das violações dos deveres funcionais expostas nos autos do HABEAS CORPUS n. 2095771-34.2024.8.26.0000 e nos autos da ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 0041394-50.2024.8.26.0000, sobretudo em razão da AUSÊNCIA DE JULGAMENTO E DECISÃO QUANTO AO PEDIDO DE HABEAS CORPUS REQUERIDO NO AGRAVO INTERNO de 15/07/2024 (DOC.12), REITERADO NO AGRAVO INTERNO de 28/11/2024 (DOC.14) E INVOCADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 03/02/2025 (DOC.16), PORTANTO, HÁ MAIS DE DEZ MESES (!!!), o que, salvo melhor juízo, constitui evidente constrangimento ilegal (HC 78796/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO) e, em tese, violação do previsto no art. 319 do Código Penalxi, no art. 143, II, do Código de Processo Civilxii; no art. 19 da Lei n. 13.869/2019xiii , e no art. 647-A do CPPxiv , dentre outros;



    3) DETERMINAR a revogação da prisão cautelar do PACIENTE, RICARDO FARIA DIAS, com a expedição do devido ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que ele possa permanecer em liberdade até trânsito em julgado da condenação que pesa sobre ele, como medida de justiça, tendo em vista que, caso a Defesa tivesse tido a oportunidade de realizar a inafastável sustentação oral, os demais desembargadores muito provavelmente teriam decidido pela sua absolvição inclusive quanto ao crime de lavagem de dinheiro (aliás, inexistente), e não somente em relação ao crime de organização criminosa, como ocorreu, nos termos do v. ACÓRDÃO de 31/01/2025 (DOC.19). Vale dizer, se isso tivesse ocorrido, ele certamente estaria em liberdade e livre dos abusos aos quais está sendo submetido, em regime fechado; 



    4) Ao final, requer que seja confirmada a liminar pleiteada, com a consequente manutenção da liberdade do PACIENTE até que ocorra o trânsito em julgado da condenação que pesa sobre ele, aliás, proferida com base em provas produzidas de forma manifestamente ilícitas, inclusive com ameaça e coação, pelos motivos detalhadamente expostos nos recursos em trâmite no E. Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. INDEFERIMENTO”.



    No CNJ, o Corregedor Nacional de Justiça destacou, entre outros fundamentos, o seguinte: 



    “Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação do requerente não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada. 



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    Os documentos juntados aos autos não deixam evidentes a conduta irregular atribuída ao magistrado reclamado. À Id 5951331, por exemplo, apresenta narração das datas de apresentação de peças e de atos jurisdicionais relativamente próximos e, a rigor, na decisão de 18 de março de 2024, o magistrado declarou que “pesam contra os réus acusações e fortes indícios de partição em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro [...] e tráfico de drogas [...], de modo que a manutenção da prisão é fundamental para assegurar a ordem pública, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização e novas práticas criminosas”. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa”. (e-doc. 19, p. 1-2, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Ressalto que a impetração se volta contra decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ademais, pelo que há no julgado emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o habeas corpus não é via processual adequada para aferir conduta disciplinar de magistrado, mas ação constitucional destinada à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder.



    A propósito, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido”. (HC 100244 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 19/02/-2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134671 AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente